Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711954-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIDSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para se conceder o direito ao livramento condicional, o reeducando deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal. 2. O comportamento satisfatório (requisito subjetivo) para a obtenção do livramento condicional deve ser analisado no lapso temporal de todo o cumprimento da pena. 3. O cometimento de falta grave consubstanciada em crime doloso durante o cumprimento de pena impossibilita o livramento condicional, haja vista a não demonstração de senso de responsabilidade que se espera do possível beneficiado, não se encontrando preparado para voltar ao meio social. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 83 do Código Penal e 131 da Lei 7.210/84, afirmando que preenche todos os requisitos exigidos pela lei para usufruir do benefício do livramento condicional. Acrescenta que a falta grave cometida há mais de 13 anos no curso da execução penal não possui o condão de macular o requisito subjetivo para a concessão da benesse. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 83 do Código Penal e 131 da Lei 7.210/84, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que o recorrente não preenche os critérios subjetivos para a concessão do livramento condicional, em razão de ter praticado crime doloso durante o cumprimento de pena, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. .... 4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 593.224/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023